Tribunal: TJDFT
Processo: 0739520-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO. CUMPRIMENTO NO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO. DIREITO ABSOLUTO DO PRESO DE PERMANECER EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja recomendável, por força da disposição contida no art. 103 da LEP, que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, não se trata de um direito absoluto, cabendo ao juízo competente analisar a conveniência da medida.
2. Agravo conhecido e não provido.